Tribunal: TJES
Processo: 5004337-41.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004337-41.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILBERT ANDRADE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO C6 S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5004337-41.2025.8.08.0011

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
GILBERT ANDRADE DE OLIVEIRA

RECORRIDO:
BANCO C6 S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO PAN S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
a
Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária
à
Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO NEXO CAUSAL. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE CAUSADOR ENTRE MÚLTIPLOS RÉUS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
GILBERT ANDRADE DE OLIVEIRA
em face da sentença que julgou extinto o feito sem apreciação de mérito, na forma do art. 51, inciso III, da Lei n.º 9.099/95. A decisão decorreu da constatação de carência de ação ante a ausência de prova mínima do nexo causal e consequente falta de interesse de agir em relação a cada um dos bancos réus individualmente considerados, visto que não restou comprovada a responsabilidade de qualquer dos demandados pelos descontos impugnados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, preliminarmente, a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional e nulidade da sentença por fundamentação genérica. No mérito, alega que a exigência de prova do nexo causal configura "prova diabólica" e que o juízo de origem evadiu-se de analisar o núcleo da causa de pedir, pleiteando a anulação da sentença ou o julgamento de procedência dos pedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A insurgência recursal não merece acolhimento. A controvérsia central consiste em definir se a parte autora logrou apresentar indícios mínimos de que os descontos sob as rubricas "EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC" e "CONSIGNAÇÃO - CARTÃO" seriam de responsabilidade de qualquer um dos três réus arrolados no polo passivo .

4. Após analisar detidamente os autos, verifica-se que o Histórico de Créditos e o Histórico de Empréstimo Consignado colacionados pela parte autora limitam-se a indicar a existência dos descontos, mas são omissos quanto à identificação da instituição financeira que os originou . Diferentemente de outros cinco contratos ativos de empréstimos convencionais listados nos mesmos documentos, onde as parcelas e os bancos estão claramente identificados, os lançamentos de RMC discutidos na lide carecem de qualquer vinculação documental com os réus.

5
. Dessa forma, nos termos do ordenamento jurídico, ainda que se aplique a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor, não se exonera o autor do dever de apresentar elementos mínimos de verossimilhança e a individualização do agente causador do suposto dano, conforme exige o art. 373, inciso I, do CPC. Ajuizar demanda genérica contra múltiplas instituições financeiras sem qualquer lastro probatório que vincule o fato lesivo a um dos demandados inviabiliza o desenvolvimento válido do processo .

6. Não se vislumbra negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a sentença enfrentou motivadamente a insuficiência probatória que impediu o ingresso no mérito da causa. Portanto, o reconhecimento da carência de ação pela falta de interesse de agir individualizado é medida que se impõe para preservar a racionalidade do sistema dos Juizados Especiais e a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada p
or
seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

8
.
CONDENO

a
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da
causa
,
conforme prevê o

art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)